Tribunal: TJES
Processo: 5001776-44.2022.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-01-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001776-44.2022.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA LUCY LIMA DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001776-44.2022.8.08.0045

Origem
: Juízo de São Gabriel da Palha - 1ª Vara

RECORRENTE
: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO
: MARIA LUCY LIMA DE OLIVEIRA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO. AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR DURANTE A INSPEÇÃO. TOI PRODUZIDO UNILATERALMENTE. NÃO OBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS DA ANEEL. PROCEDIMENTO MACULADO.
RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A REGULARIDADE NO PROCEDIMENTO DE INSPEÇÃO. NULIDADE DO DÉBITO DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO.
TOI NULO.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A parte autora sustenta em suma que, em virtude de inspeção realizada pela Requerida, recebeu notificação de cobrança no valor de R$ 7.374,53 (sete mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos), oriundo do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 045004337770. Alega, todavia, que essa inspeção foi realizada sem a presença da Requerente ou de outra pessoa de sua confiança, impedindo o exercício legal do direito de defesa. Diante disso, a inexigibilidade de débito, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexigibilidade do débito no valor de R$ 7.374,53 (sete mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta e três centavos) oriundos do Termo de Ocorrência e Inspeção nº 045004337770, motivo pelo qual a parte ré interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la e julgar improcedentes os referidos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem em: (i) avaliar a necessidade de perícia para deslinde da controvérsia, com a consequente declaração incompetência do Juizado Especial para apreciar a demanda; (ii) avaliar se foram observadas as exigências da ANEEL no momento da inspeção e lavratura do TOI nº 045004337770, sob o argumento de que é possível a lavratura do termo sem a presença da Requerente, e que houve aumento de consumo após a troca do medidor;

III. PRELIMINAR

4.

Da preliminar relativa à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em razão de perícia. Importante pontuar, a respeito do tema, que efetivamente a competência para processar e julgar no âmbito dos Juizados Especiais está adstrita às causas de menor complexidade e ao princípio da simplicidade. A partir disso, constatada a imprescindibilidade da produção da prova pericial para o deslinde da controvérsia, cuja realização procedimental é altamente complexa (art. 35 da Lei 9.099/95 c/c CPC, arts. 156 a 158; 464 a 480), a situação resulta na incompetência absoluta dos Juizados Especiais, nos termos do art. 3º c/c 51, inciso II, da Lei 9.099/95. No entanto, no caso dos autos, percebe-se que a prova pericial é dispensável, visto que não se discute a existência de violação no medidor, mas sim o valor que está sendo cobrado após o TOI e a sua legalidade sob aspecto procedimental (matéria de direito), o que retira a ventilada complexidade e, em consequência, confirma a competência dos Juizados Especiais Cíveis para processar e julgar a demanda. Rejeição da preliminar.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

5. Quanto ao mérito, em detida análise aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e com o entendimento consolidado pelo STF no Tema n.º 451, de que não há afronta ao princípio da motivação quando a turma recursal adota as razões da sentença como fundamento para sua decisão

6.

Ao analisar os autos, constata-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção foi produzido unilateralmente pela parte ré, vez que não há comprovação de que a autora estava presente no momento da inspeção, bem como pelo fato de o TOI não possuir assinatura da consumidora ou de terceiro de sua confiança. Nota-se, também, que não restou demonstrada nos autos a ocorrência de variação substancial do perfil de consumo no período em que foi apontada a suposta irregularidade, pelo contrário, as faturas apresentadas pela Autora demonstram que na verdade houve redução de consumo.

7. Destarte, a Recorrente na lavratura do TOI, quando não observou rigorosamente as prescrições do art. 590 da Resolução 1.000/2021 da ANEEL (especialmente quanto à oportunidade ao contraditório e ampla defesa do consumidor em relação ao procedimento instaurado, constando expressamente que a Recorrida estava AUSENTE no momento da lavratura do termo).

8. Assim, mostra-se ilegítimo e indevido o débito apurado pela concessionária de forma unilateral, restando acertada a sentença quanto a declaração de inexigibilidade dos débitos e multas apurados unilateralmente pela requerida.

V. DISPOSITIVO

9. Da conclusão.
CONHEÇO
do recurso interposto e,

no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

10. Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)